Tribunal: TJES
Processo: 5000109-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000109-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAICON ANTONIO SILVA RUFINO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - EXCLUSIVA REGIME SEMIABERTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MAYCON ANTONIO SILVA RUFINO em face de ato decisório do Juízo das Execuções Penais de Vila Velha-ES que indeferiu o pedido de saída temporária do Paciente.

Em suas razões alegou, em síntese, que o Paciente está em cumprimento de regime semiaberto e atende aos requisitos do art. 123 da LEP.

Liminar indeferida.

Informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do
habeas corpus
.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de MAYCON ANTONIO SILVA RUFINO em face de ato decisório do Juízo das Execuções Penais de Vila Velha-ES que indeferiu o pedido de saída temporária do Paciente.

Em suas razões alegou, em síntese, que o Paciente está em cumprimento de regime semiaberto e atende aos requisitos do art. 123 da LEP.

Embora a Impetrante tenha sido intimada para juntar aos autos os documentos que permitam a análise do ato tido por coator – salvo equívoco que possa ser atribuído ao sistema – não há juntada do próprio ato coator, que não consta da ferramenta de busca do site do TJES por se tratar de processo que tramita no SEUU.

Do que pude extrair, inicialmente, do Parecer apresentado pelo MP de primeiro grau, o motivo do indeferimento teria sido o não preenchimento do requisito subjetivo. Da parte do MP ficou destacado o seguinte:

Analisando o sistema INFOPEN-ES, verifiquei que a situação do apenado não foi alterada, o mesmo ainda responde a diversas ações penais pela prática de crime de competência do Tribunal do Júri que tramitam perante a 4ª VC desta cidade. Diante disso, entendo que o benefício ora pleiteado não atende à finalidade da pena, uma vez que há em seu desfavor outras ações penais por crime doloso contra a vida, razão pela qual, com fulcro no artigo 123, inciso III, opino pelo indeferimento de saídas temporárias.

O Juízo de primeiro grau, ao apresentar suas informações, destacou o seguinte:

Porém, mais uma
vez ao analisar o guia de execução e o sistema infopen, este juízo verificou que
o apenado é preso provisório em
04 ações penais
, todas elas referentes ao crime previsto no artigo 121 do CP.
Diante disso, verificou-se que a concessão da saída temporária naquele momento revelava-se temerária e
incompatível com os objetivos da pena, antes as várias ações penais em curso.
Assim, este juízo entendeu que o pedido restou prejudicado, tendo em vista o não cumprimento do inciso
III do artigo 123 da LEP, sendo o mesmo indeferido.

Verifica-se, portanto, que o caso não demanda atuação deste Tribunal via
habeas corpus
; quando muito, seria o caso de a defesa do Paciente se valer do recurso adequado à impugnação das decisões do Juízo das execuções penais.

Diante do exposto, inexistindo ilegalidade patente a ser sanada e em se tratando de discussão meritória acerca de decisão do Juízo das Execuções Penais, NÃO CONHEÇO da impetração.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. DECISÃO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. NÃO CONHECIMENTO.

1. O
habeas corpus
não se presta a fazer as vezes de sucedâneo recursal.

2. As decisões do Juízo das execuções penais devem ser impugnadas, em seu mérito, pelo recurso legalmente previsto.

3. Não conhecimento do
habeas corpus.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.